Tribunal: STF
Processo: ARE 957916
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PLEITO DE RESCISÃO DE JULGADO QUE CONSIDEROU LEGAL A EXCLUSÃO DA AUTORA DO REFIS POR FALTA DE PAGAMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. RE 669.196-RG. INAPLICABILIDADE AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, inaplicável a sistemática da repercussão geral reconhecida no RE 669.196/RG, porquanto há ressalva expressa, na manifestação do relator, a inaplicabilidade nos casos de recurso extraordinário interposto apenas pela alínea a do art. 102, III, da Constituição.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.